Tribunal: TJMT
Processo: 0019361-92.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019361-92.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKE GUIA DA SILVA - CPF: 027.570.731-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECIR ALCIDES DO CARMO (VÍTIMA), JOSÉ LUÍZ DA SILVA (ASSISTENTE), CATARINA AUXILIADORA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), VALDECIR ALCIDES DO CARMO - CPF: 845.872.532-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso de apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Fração de redução de pena. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática d
o crime de
homicídio
na forma tentada
, com fixação da causa de diminuição de pena na fração de 1/2 (metade), em razão do iter criminis percorrido.
O acusado pretende
modifica
r
a fração de redução da pena

com relação
a
tentativa
para 2/3 (dois terços)
.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da fração de redução de pena prevista para o crime tentado, considerando o grau de execução do
iter criminis
percorrido pelo agente.

III.
Razões de decidir

3. O Código Penal, no art. 14, parágrafo único, autoriza a redução da pena do crime tentado entre 1/3 e 2/3, cabendo ao magistrado definir a fração conforme o estágio de execução do crime.
A
fração de redução deve ser menor quanto mais próxima da consumação estiver a conduta delituosa, considerando a extensão do iter criminis percorrido.

4
.
C
omprovado que o
acusado
atingiu a vítima com
dois
golpe
s
de faca
, atingindo inclusive
região vital, caracteriza tentativa cruenta e perfeita, justificando a aplicação da fração intermediária de 1/2.

IV.
Dispositivo e teses

5
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A fração de redução de pena pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do iter criminis, sendo menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime. 2. A tentativa cruenta e perfeita justifica a aplicação da fração de redução intermediária de 1/2."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14,
p.u
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020;
TJMT,
Enunciado n. 46, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or

Maike Guia da Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo

d
a 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação Penal n. 0019361-92.2015.8.11.0002, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de

03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
em razão da
prática do crime de homicídio simples em sua forma tentada
.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
279829386
, postula a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços)
pela tentativa.
Além disso,
"

Prequestiona-se
, o artigo 14, inciso II do Código Penal, tendo em vista que a pena pela tentativa não foi aplicada a redução em seu patamar máximo sob o argumento do iter criminis percorrido pelo agente...”

Nas contrarrazões encontradiças no
s

ID
s

279829391 e

279829394
, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso defensivo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID
281150890
, a Procuradoria-Geral de Justiça segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia aditada, encontradiça no ID
195858167
, p.
2
-
4
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01

No dia 10 de setembro de 2015, por volta das 14 horas, na Rua Miguel Leite, nº. 19, Bairro
Construmat
, nesta cidade de Várzea Grande/MT, MAIKE GUIA DA SILVA, consciente e dolosamente, por meio de palavras, ameaçou sua ex-companheira Michelle Nayara de Almeida Silva de causar mal injusto e grave a Valdecir Alcides do Carmo, seu atual companheiro, afirmando que iria matá-lo.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que MAIKE GUIA DA SILVA e Michelle Nayara de Almeida Silva conviveram em união estável, sendo fruto do relacionamento 02 (dois) filhos. Contudo, o denunciado e a vítima vieram a se separar, sendo que Michelle, posteriormente, constituiu nova união estável com Valdecir Alcides do Carmo.

Infere, também, dos autos que, na referida data e horário, o denunciando se dirigiu até a residência da sua ex-companheira Michelle, onde, inconformado com a negativa desta em reatar o relacionamento, ameaçou a vítima, afirmando que iria matar seu atual companheiro Valdecir, caso não se separasse dele.

FATO 02

No dia 10 de setembro de 2015, por volta das 23h30min, na Rua Miguel Leite, nº. 19, Bairro
Construmat
, nesta cidade de Várzea Grande/MT, MAIKE GUIA DA SILVA, consciente e agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, tentou matar Valdecir Alcides do Carmo, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Após ameaçar Michelle, ainda na mesma data, por volta das 23h30min, MAIKE retornou à residência desta e exigiu que abrisse a porta, todavia, ela se recusou a fazê-lo.

A seguir, MAIKE arrombou a porta da residência de Michelle e adentrou ao local, onde se deparou com
esta
e seu companheiro Valdecir Alcides.

Movido por ciúmes, MAIKE se apoderou de uma faca e se investiu contra Valdecir Alcides, o qual tentou correr do local, porém, foi alcançado pelo denunciado fora da residência, no corredor externo, momento em que MAIKE desferiu golpes de faca na cabeça e no ombro da vítima, que lhe provocaram ferimentos.

Na sequência, a testemunha Astral Rodrigues Teodoro Pereira, padrasto da vítima Michelle e que estava no lado de casa desta, interveio e conseguiu imobilizar o denunciado.

Valdecir foi prontamente socorrido pelo SAMU e encaminhado até o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, onde recebeu os cuidados médicos que evitaram seu falecimento.

Outrossim, policiais militares, acionados, foram até a residência da vítima, onde efetuaram a prisão em flagrante delito de MAIKE GUIA DA SILVA.

Por derradeiro, há observar que o denunciado MAIKE GUIA DA SILVA tentou matar Valdecir Alcides do Carmo por motivo torpe, eis que, à época do crime, este mantinha união estável com sua ex-companheira Michelle. Na data da tentativa de homicídio, Michelle se recusou a reatar o relacionamento com o denunciado. Assim, MAIKE agiu imbuído de ressentimento repugnante, decorrente da rejeição amorosa declarada pela vítima Michelle
[...]

Conforme consta no relatório, o apelante postula
apenas
a majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente máximo previsto em lei.

Não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/
3
(um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para se calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve ser considerado o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior. Caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador, assim se manifestou:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas
.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265)

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido
.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Sendo assim, para a fixação da fração de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio – que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) – deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro estágio, tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo estágio, tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro estágio, tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), eis que é um estágio intermediário; e no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso em apreciação, conquanto o laudo de exam
e
indireto
de corpo de delito

visto no
ID

279829351,
tenha concluído que a ação do apelante não resultou em perigo de vida à vítima, ele percorreu todas as etapas do crime, agredindo o ofendido com

golpe
s
de faca, atingindo-o em região vital, somente cessando a violência em virtude de
uma das testemunhas ter
segurado

el
e
, como também no fato do ofendido
ter
conseguido se desvencilhar dos ataques de faca
.

De fato, consta no citado laudo que
“
apresenta ferimento corto contuso de 5 centímetros em couro cabeludo e 2 centímetros na região deltoide a direita.”

Ou seja, o ofendido foi atingido na cabeça e no seu ombro direito
, e se o apelante não tivesse sido contido, o resultado poderia ser outro...!

Vê-se, pois, que o
iter criminis
foi quase todo percorrido, visto que
, como dito alhures,
a vítima recebeu
dois
golpe
s
de faca
, um
cabeça
e
outro no seu o
m
bro direito
.

Portanto, o presente caso claramente se trata
de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou, repita-se, porquanto,
houve a intervenção de terceiros
e vítima conseguiu fugir
, estando, pois, escorreita a fração de 1/
2
(
metade
) fixada na sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maike Guia da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025